Tribunal: TJBA
Processo: 0001802-07.2003.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001802-07.2003.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ARACAS Advogado(s): VALERIA SANTOS NEVES APELADO: VARZEA NOVA COM E SERVICO DE PECAS E COMBUSTIVEIS LTDA Advogado(s):ALMIR SILVA BRITTO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E DE OBRAS. REVELIA DO MUNICÍPIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR OS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por ente municipal contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedentes os pedidos para determinar a renovação de licença de funcionamento de estabelecimento comercial e a análise de pedido de licença para obras, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O ente apelante sustenta, em suma, a ausência de ato ilícito e a excessividade da verba honorária. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se à determinação da renovação do alvará e à análise da adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como dos critérios legais estabelecidos no Código de Processo Civil. III. Razões de decidir A revelia do ente público, devidamente citado e inerte, acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, conforme a regra geral do art. 344 do Código de Processo Civil. Soma-se a isso o fato de que o Município não logrou êxito em comprovar que a parte autora já havia recebido o alvará de funcionamento, ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do qual não se desincumbiu. Ademais, a questão de fundo envolve a expedição de licenças administrativas, atos que, uma vez preenchidos os requisitos legais pelo administrado, possuem natureza predominantemente vinculada, não se submetendo ao mero arbítrio do gestor público. A fixação de honorários advocatícios em causas nas quais a Fazenda Pública é parte deve observar os critérios estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil, que preconizam a consideração do grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza e da importância da causa, do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu serviço. No caso concreto, a despeito da procedência do pedido principal, a verba honorária fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) revela-se desproporcional à complexidade da demanda e ao trabalho efetivamente desenvolvido pelo patrono da parte autora ao longo de uma tramitação processual que, embora longa, foi marcada por extensos períodos de inércia processual. A atuação do causídico limitou-se a poucas intervenções, o que torna o montante arbitrado excessivo e em dissonância com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. A jurisprudência pátria, em especial a deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem admitido a revisão de honorários advocatícios quando fixados em valor exorbitante, aplicando um juízo de equidade para adequá-los aos parâmetros de justiça e proporcionalidade, evitando onerar indevidamente o erário. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença apenas no que tange à verba honorária, reduzindo-a para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tese de julgamento: "1. É cabível a redução, por apreciação equitativa, do valor dos honorários de sucumbência fixados contra a Fazenda Pública quando o montante arbitrado na origem se mostrar excessivo e desproporcional à complexidade da causa, ao trabalho efetivamente realizado pelo causídico e ao tempo de dedicação ao processo, em observância aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º. Jurisprudência citada: TJ-BA - Apelação: 80668556920218050001, Relator: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2024; TJ-BA - APL: 07533513820148050001, Relator: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001802-07.2003.8.05.0004, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE ARAÇÁS e como Apelada VÁRZEA NOVA COMÉRCIO E SERVIÇO DE PEÇAS E COMBUSTÍVEIS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07